Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-36.2023.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001237-36.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0023-09 (RECORRENTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), ERIVAN PESSOA DE ASSIS - CPF: 934.032.401-34 (RECORRIDO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRODUTO REMETIDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO AUTORA DE AUSÊNCIA DE CONSERTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PROCON. OMISSÃO NA PETIÇÃO INICIAL. PRODUTO DISPONÍVEL PARA RETIRADA. RECUSA DO CONSUMIDOR EM RETIRAR O PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DO VÍCIO APÓS O CONSERTO. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Ante a ausência de prova do vício de qualidade alegado pelo consumidor, afasta-se o direito perquerido pelo mesmo, em face ao disposto no art. 373, I do CPC.

Se o consumidor não comprova

a persistência do vício no produto, após o conserto realizado pela assistência técnica,

nem mesmo que a Ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, pois, de acordo com o disposto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001237-36.2023.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste/MT

Recorrente(s):

MS Connect Telecomunicações Ltda.

Recorrido(s):

Erivan Pessoa de Assis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

I - CONDENAR
a parte Requerida a substituição do aparelho defeituoso, Samsung Galaxy A135M, Branco.

II - CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a pagar, a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).

O Reclamante alega, em síntese, que no dia 12/08/2022 adquiriu junto à empresa Requerida um aparelho celular modelo Samsung Galaxy A135M, pelo valor de R$ 1.282,93. Aduz que, no dia 14/03/2023, entregou o aparelho celular para a empresa Requerida a fim de que seja realizado reparo, tendo em vista que o aparelho apresentou problemas para carregar a bateria. Informa que no ato da entrega não lhe foi fornecido protocolo, apenas informado que o prazo para conserto seria de uma semana. Contudo, o aparelho não lhe fora entregue no prazo de 30 dias, fato que ensejou a propositura da presente demanda.

A empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o celular fora lhe entregue para conserto em 11/04/2023 e não 14/03/2023. Informa que no início do mês de maio de 2023, o PROCON Municipal de Mirassol D ́Oeste solicitou que apresentasse informações, em razão de uma reclamação proposta pelo Sr. Erivan, ora Recorrido, na qual, apontava as mesmas acusações desta ação. Na sequência, foram prestadas as informações, entre elas que o celular estava disponível para retirada desde 08/05/2023, devidamente conserto. Porém, o consumidor não compareceu para retira-lo. Diante destes fatos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Dá analise dos autos, em que pese o autor alegar que entregou o seu celular para reparo no dia 14/03/2023, tal alegação não restou comprovada, devendo ser observado que as conversas de
WhastApp
entre a esposa do autor e a sua sobrinha, por si só, não são suficientes para comprovar a data da entrega do celular.

Somado a tais fatos, a Reclamada juntou aos autos a Decisão prolatada, em 15/05/2023, na Reclamação realizada pelo autor junto ao PROCON, onde consta que o celular estava disponível para entrega desde 08/05/2023 e que, ao entrar em contato com o consumidor, este informou que estaria desistindo do processo administrativo, e que iria buscar seus direitos pela via judicial, conforme abaixo se vê:

Quanto a reclamação realizada no PROCON Municipal, verifico que tal fato foi omitido na petição inicial, posto que nada diz a respeito, sequer foi juntada cópia do processo aos autos.

No termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor à prova dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, caberia ao consumidor ter comprovado que no dia 14/03/2023 entregou o seu celular a Reclamada para que fosse oportunizado o reparo, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, se não restou comprovado pelo autor que entregou o seu celular no dia 14/03/2023 a Reclamada e existindo evidências nos autos que o celular fora entregue em 11/04/2023, conforme Protocolo de Depósito de Aparelho Celular, e Decisão Administrativa PROCON data de 15/05/2023, sendo que nesta última ainda consta que o consumidor
“Na oportunidade, apresentou documento escrito a mão, cujo conteúdo continha data de 26/
04
/2023, bem como dois números, os quais o consumidor não soube explicar do que se tratava
”, bem como que o celular estava disponível para retirada desde 05/08/2023, portanto, o produto foi consertado dentro do prazo legal, previsto no art. 18, § 1º do CDC
, in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Deste modo, o CDC não garante a imediata troca do produto viciado, mas assegura o seu conserto gratuito, desde que acobertado pela garantia, não podendo o consumidor fazer jus ao seu direito de substituição imediata da mercadoria, sendo que somente depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua entrega para reparos e sem solução do problema é que poderá exercer o seu direito de troca do produto, devolução do valor pago e/ou abatimento do preço.

Ademais, não enseja direito a indenização a titulo de dano moral, se não restar demonstrado que o fornecedor do produto ou serviço agiu com deslealdade e negligência as reclamações feitas pelo consumidor.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos a persistência do vício no produto, haja vista que o produto foi consertado dentro do prazo legal, mas o consumidor se recusou a retira-lo, nem mesmo que a Ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou -lhes provimento
e julgo improcedente o pedido formulado na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023